Tribunal: TJMT
Processo: 1004855-27.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004855-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ROSA ODETE COENGA - CPF: 923.588.881-68 (AGRAVANTE), MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA - CPF: 688.733.601-49 (AGRAVADO), MISLETE LUCIA COENGA DE OLIVEIRA - CPF: 924.855.881-04 (AGRAVADO), ROSINETE DA SILVA COENGA MAYOLINO - CPF: 865.888.771-53 (AGRAVADO), ZAIR MAYOLINO - CPF: 161.908.741-34 (AGRAVADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004855-27.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ROSA ODETE COENGA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2º Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
(Proc. nº 1027278-86.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante, contra ROSINETE AMORIM COENGA, MICHEL COENGA, MISLETE COENGA, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, por entender que a parte autora “
não se desincumbiu minimamente em demonstrar o exercício recente de sua posse sobre o imóvel”
(cf. fls. 11 ID 35135951).

A agravante circunstancia o quadro fático processual e alega que a posse que exerce sobre o local é oriunda da doação realizada por seu genitor, e insiste em que seu legítimo exercício possessório restou demonstrado pelos documentos acostados aos autos, especialmente pela cópia do georreferenciamento realizado, cópia do memorial descritivo e, ainda, pelas fotos das benfeitorias realizadas no local.

Afirma, ainda, que o esbulho restou demonstrado pelo boletim de ocorrência que comprova que os agravados cortaram a cerca construída pela agravante, substituindo por outra, pelo que pede, pois, o provimento do recurso, para que a proteção possessória lhe seja concedida, e, desde já, seja reintegrada na área de 8.000 m2 (cf. ID 35135951).

A decisão proferida em 28.02.2020 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. ID 35343512).

Em contrarrazões, os agravados ofertaram réplica às razões recursais e pugnaram pelo desprovimento do recurso (cf. ID 38291027/034).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.196 do CC estabelece que, considera-se

“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

E o art. 1.210 do mesmo Codex dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Quanto aos requisitos à concessão da reintegração de posse, o art. 561 do CPC/2015 disciplina que:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nelson Nery Junior ensina que:

As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor” (
Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes ensina que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que esbulho
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

Constato que os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar de reintegração de posse não se encontram presentes, não restando demonstrando o legítimo exercício possessório pela agravada e o esbulho praticado pelos agravados.

Como ressaltado pelo julgador, os depoimentos prestados pelas testemunhas por ocasião da audiência de justificação prévia em nada contribuíram para elucidação dos fatos, sobretudo quanto ao alegado exercício regular da posse da autora sobre o imóvel objeto da ação.

A prova documental trazida pela agravante no interesse de comprovar seu exercício possessório sobre o imóvel, quais sejam, o georreferenciamento e o memorial descritivo são provas relativas à propriedade, e não possuem força para alterar o resultado da decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse, afinal, pouco importa para solução do litígio a afirmação de que a área discutida está inclusa na matrícula do terreno doada pelo genitor da autora/agravante, porquanto, nas ações possessórias exige-se apenas a comprovação do exercício possessório, de modo que cumpria à agravante demonstrar de forma satisfatória e suficiente que realmente exercia a posse sobre aquela parcela do terreno
sub judice
.

As fotos apresentadas pela agravante não demonstram a posse anterior exercida pela agravante, tampouco por seu antecessor sobre a área discutida, até porque, como mencionado na decisão agravada, o próprio genitor da agravante (Lourival Benedito Coenga), confirmou, quando da audiência de justificação prévia, que aquela área estava “
praticamente abandonada
”, de modo que as fotos acostadas nos autos pela agravante não convencem de que foram realmente tiradas na área discutida à época dos fatos, sobretudo considerando que as fotos do suposto esbulho mostram uma área sem qualquer construção (cf. ID 35135956).

Sendo assim, à falta de comprovação do regular exercício possessório e da prática de esbulho, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA - PREJUDICADA - CONEXÃO - NÃO CONHECIDA - MÉRITO - DIREITO POSSESSÓRIO - NÃO RECONHECIDO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 3 - É de se manter a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse, quando a parte não demonstra de forma clara os argumentos dos quais se pretende defender o pedido possessório. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAI nº 124.389/2016 – Relª. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 02/05/2018 - DJE 09/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ILEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/RECORRIDO – FALTA DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Estando ausente um dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pela autora/apelada, incorreta se mostra a sentença que deu procedência à ação possessória. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Ap 130.052/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 18/04/2018 - DJE 26/04/2018)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020